Tribunal: STF
Processo: Rcl 64119
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Evenmob Consultoria de Imóveis Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2 na Ação Trabalhista 1001316-55.2017.5.02.0066, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF, da ADC 66/DF e da ADI 5.625/DF.



    A reclamante afirma:



     “Como efetivamente não havia os elementos do vínculo de emprego, o v. acórdão reclamado reformou a improcedência da ação principal e acabou por declarar o vínculo de emprego apenas e tão-somente por entender que o contrato civil de corretagem de imóvel supostamente não cumpriu alguns requisitos da Lei nº 6.530/1978 (Corretor de Imóvel): [...]” (doc. eletrônico 1, p. 8).  



    Prossegue aduzindo que:  



    “o v. acórdão reclamado descaracteriza um contrato de corretagem de imóvel firmado por uma Corretora de Imóvel Autônoma em março de 2012 com base em exigências legais do ano de 2015 e que regem apenas o contrato de associação de diversos corretores. Acontece que a Sra. Maria Rita não atuava por meio de contrato de associação. Atuava por meio de Contrato de Parceria Autônoma, um contrato individual.



    Como se sabe, um Corretor de Imóveis pode associar-se ou pode atuar de forma não associada. Além da autorização pela Lei nº 6.530/1978, o próprio Código Civil prevê a atuação de “uma pessoa” no contrato de corretagem: [...].



    Sem invocar vício de consentimento, todas as decisões proferidas na ação trabalhista principal reforçam a premissa de que a Sra. Maria Rita possuía mesmo uma condição profissional diferenciada por ser pessoa experiente e esclarecida – o que revela a “ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida”, [...]” (doc. eletrônico 1, pp. 10 e 21).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] b) seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão publicado em 24/11/2021, proferido pela C. 14ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região-SP, no processo nº 1001316-55.2017.5.02.0066, sendo autoridade reclamada o Exmo. Sr. Dr. Desembargador Fernando Álvaro Pinheiro – para que a ação principal seja imediatamente julgada totalmente improcedente pelo E. STF, em cumprimento à tese obrigatória fixada na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625 ou na ADC 66; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 30).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2, assim consignou ao analisar o recurso ordinário, destacando-se os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:  



    “A Lei nº 6.530/78 regulamenta o exercício da profissão de corretor de imóveis e permite a associação entre corretores e imobiliárias sem a necessária caracterização de vínculo de emprego (art. 6º, § 2º, Lei nº 6.530/78, incluído pela Lei nº 13.097/2015).



    Assim, a prestação de serviços em atividade-fim da reclamada não acarreta, por si só, o reconhecimento do vínculo empregatício, devendo estar presentes os elementos celetistas caracterizadores (art. 6º, § 4º, Lei nº 6.530/78).



    Nos termos do artigo 2º, da Lei nº 6.530/78, o exercício da profissão de Corretor de Imóveis é privativo do profissional possuidor do título de Técnico em Transações Imobiliárias, sendo ainda obrigatória a inscrição junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI - de sua região.



    No caso dos autos, verifica-se que a autora possui registro no CRECI/SP sob nº 68.000 (ID aa320e7 - Pág. 1 - fls. 473); foi firmado Contrato de Parceria Operacional firmado entre as partes (ID 35a6d3e - fls. 458/471), bem como foi juntado aos autos documento emitido pela autora (ID 640ac94 - Pág. 1 - fls. 472) demonstrando seu interesse em participar dos plantões.



    Em relação aos depoimentos prestados pelas testemunhas, observo divergentes em muitos pontos, o que entendo prejudicar a tese defensiva neste particular, já que detém o encargo probatório, nos termos do art. 818, II da CLT.



    Mais alguns fatores devem ser destacados em desfavor da ré. Isto porque não integralmente cumpridos os requisitos previstos pela Lei 6.530/78 que rege a o trabalho autônomo de corretores de imóveis, tais como: registro do contrato de parceria junto ao sindicato da categoria, a existência de comissões de acordo com os patamares estabelecido pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis2, bem como a participação/anuência do sindicato respectivo nos acordos de divisão de comissões entre a autora e demais corretores (Lei 6530/78, Art. 6º, §§2º e 3º.



    Desta forma, considerando a existência de prova dividida, situação que favorece a autora, bem como a ausência dos requisitos previstos em Lei, é imperioso o reconhecimento de vínculo entre as partes.



    Em conclusão, reconheço o vinculo de emprego entre a autora e a reclamada entre 05/03/2012 a 23/02/2017 (data não contestada pela ré) na função de corretora de imóveis.



    Considerando a aplicação da Súmula 212 do C. TST (Princípio da Continuidade da Relação de Emprego), tem-se que a autora foi imotivadamente dispensada.



    Quanto à remuneração, considerando que a obreira auferia valor unicamente à base de comissões, esta informação deverá ser anotada em CTPS, cujo porcentual deverá estar expresso, no prazo de 10 dias após o transito em julgado, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00, nos termos do art. 412 do Código Civil. Transcorrido in albis o prazo, a Secretaria da Vara assim deverá proceder.



    Servirá como base de cálculo a média de comissões (calcular a média dos valores das RPAS anualmente).



    Dado o reconhecimento de vínculo de emprego, bem como a dispensa imotivada, são devidas as seguintes verbas rescisórias: aviso prévio com projeção no contrato de trabalho (42 dias), férias em dobro+1/3 em relação aos períodos aquisitivos 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, férias simples+1/3 de 2015/2016 e férias proporcionais +1/3 de 2016/2017, gratificação natalina de 2013, 2014,2015, 2016 e proporcional de 2012 (10/12) e de 2017 (03/12), FGTS do período contratual+40% de multa.” (doc. eletrônico 49, pp. 4-5).  



    No caso, discute-se a relação de trabalho entre a consultora de vendas (beneficiária) e a reclamante. 



    Em casos desse jaez, em decisão colegiada, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/8/2023)



    Seguindo o mesmo entendimento, especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis: 



    “Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado afastou a eficácia de contrato de associação imobiliária firmado na forma do art. 6º da Lei 6.530/1978 e declarou a existência de vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e o autor da ação de origem, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.” (Rcl 57.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/6/2023 - grifei).



    Pela análise de decisões monocráticas, percebe-se que esse posicionamento, de procedência das reclamações e pelo reconhecimento da legalidade da contratação de corretores sem vínculo empregatício, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido: Rcl 62.854/RS (DJe de 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe de 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.514/RS (DJe de 20/9/2023) e Rcl 56.176/RJ (DJe de 25/8/2023), Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 59.843/MG (DJe de 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87). 



    Nesse contexto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Seguindo essa mesma orientação, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 - grifei).



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    No mesmo sentido, em processos idênticos: Rcl 62.271 AgR/SP, DJe de 17/11/2023; Rcl 62.255/RS, DJe de 14/11/2023; e Rcl 62.660/MA, DJe de 14/11/2023, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e a beneficiária.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator